Tribunal: TJBA
Processo: 0018765-41.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0018765-41.2012.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

APELADO: LEONARDO PORTO FERRAZ e outros

Advogado(s)
:
GLAUCO VINICIUS DANTAS DE QUEIROZ SOUSA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PORTABILIDADE TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, em razão de falha na prestação de serviços de telefonia móvel empresarial, especialmente pela não portabilidade de uma das linhas contratadas.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida envolve:
(i) a nulidade da sentença por inversão do ônus da prova apenas em sede sentencial;
(ii) a ocorrência de falha na prestação dos serviços pela não portabilidade da linha (77) 8111-3921 e sua implicação em danos materiais;
(iii) a possibilidade de indenização por danos morais à pessoa jurídica, sem comprovação de abalo à sua imagem ou reputação.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade da sentença foi rejeitada, pois não houve prejuízo processual à parte recorrente, sendo a inversão do ônus da prova irrelevante diante das provas já constantes nos autos.
4. Restou comprovada a falha na prestação dos serviços, com a não efetivação da portabilidade da linha contratada, ensejando a rescisão parcial do contrato e a responsabilização por danos materiais, a serem apurados em liquidação.
5. A condenação por danos morais à pessoa jurídica deve ser afastada, uma vez que não se comprovou a existência de abalo à imagem comercial ou prejuízo à reputação da empresa, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Tese de julgamento:
"1. A inversão do ônus da prova determinada em sentença não acarreta nulidade quando não há prejuízo processual à parte. 2. A falha na prestação do serviço de portabilidade telefônica enseja a rescisão contratual e a reparação por danos materiais. 3. A pessoa jurídica somente faz jus a indenização por danos morais mediante comprovação de abalo à sua imagem comercial ou reputação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, § 2º; 931; 937; CDC, arts. 6º, VIII; 14.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1850992/RJ; STJ, AgInt no AREsp 2035009/SP; TJPR, APL 0003449-68.2016.8.16.0103.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
apelação cível nº
0018765-41.2012.8.05.0274,
figurando, simultaneamente, como apelantes

TELEFONICA BRASIL S.A.
e
L & L COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
e outro
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
DA EMPRESA RÉ
, nos termos do voto condutor.